Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-34.2015.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000173-34.2015.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CATOLANDIA Advogado(s): MAGNO GONCALVES DA SILVA APELADO: DANIELE COELI ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s):GILBERTO FERREIRA NOBREGA, SILVANI LIMA DE SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Catolândia contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por servidora exonerada durante gravidez, que reconheceu parcialmente o pedido da autora para condenar o ente público ao pagamento de salários correspondentes ao período de estabilidade gestacional, do último salário e de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios. O Município sustenta nulidade da sentença por ter deferido parcelas não requeridas na petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ter deferido pedidos não formulados expressamente na petição inicial, caracterizando julgamento extra petita; e (ii) estabelecer, em sendo reconhecida a nulidade parcial da sentença, se os pedidos expressamente formulados são improcedentes à luz das provas e do regime jurídico aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença incorre em vício de julgamento extra petita ao condenar o Município ao pagamento de verbas que não foram objeto de pedido expresso na petição inicial, tais como os salários do período de estabilidade da gestante, o último salário e a indenização por dano moral vinculado à exoneração durante a gravidez. 4. O art. 141 do CPC veda ao juiz proferir decisão além dos limites do pedido, e o art. 492 reforça a vedação à sentença de natureza diversa da pleiteada, sob pena de nulidade por extrapolação dos limites da lide. 5. O vício configura nulidade parcial da sentença, impondo-se o decote das condenações indevidamente atribuídas ao Município, conforme jurisprudência do TJBA em casos análogos. 6. Quanto aos pedidos efetivamente formulados na inicial, estes foram rejeitados com base em fundamentos sólidos: alguns foram considerados incabíveis diante da natureza comissionada do vínculo (não celetista), e outros, como férias e 13º salário, foram indeferidos por ausência de prova de inadimplemento, cabendo ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). 7. Diante da rejeição integral dos pedidos válidos, impõe-se o julgamento de improcedência da ação, com inversão do ônus da sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 10, II, b, do ADCT; CPC, arts. 141, 492, 85, § 2º e § 3º, e 98, § 3º; CC, art. 398. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000117-72.2017.8.05.0023, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 15.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8000173-34.2015.8.05.0231, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CATOLÂNDIA e como apelado DANIELE COELI ARAUJO DOS SANTOS Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR